Tribunal: TJDFT
Processo: 0726769-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726769-71.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CMS CENTRAL DE MANUTENCOES E SERVICOS LTDA - ME RECORRIDA: FERRAGENS PINHEIRO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. PESSOA JURÍDICA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS PASSÍVEIS DE PENHORA. SOCIEDADE UNIPESSOAL. ART. 1.033, INCISO IV, DO CÓDIGO CIVIL. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 180 DIAS. DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E ILIMITADA DO SÓCIO REMANESCENTE. RECURSO PROVIDO. 1. Transcorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias sem a admissão de pelo menos um novo sócio, será irregular a continuidade da empresa pela limitada, que passa a se sujeitar às normas da sociedade em comum. 2. A retirada de sócio da sociedade, sem regularização do quadro social no prazo de 180 dias (Código Civil, art. 1033, IV), com a conseguinte configuração de sociedade unipessoal, implica responsabilidade solidária e ilimitada do sócio remanescente, a permitir que a dívida contraída pela pessoa jurídica recaia sobre o seu patrimônio. 3. Recurso conhecido e provido. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado os artigos 50, 265, 1.033, inciso IV, e 1.052, todos do Código Civil, porque: a) é incabível a desconsideração da personalidade jurídica quando ausentes os requisitos para sua adoção; b) quanto aos débitos existentes antes da dissolução da referida sociedade, o juiz somente poderia executar o valor referente à quota parte do sócio remanescente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 50, 265, 1.033, inciso IV, e 1.052, todos do CCB. Primeiro, porque a aferição da presença ou não dos requisitos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica envolve o reexame de provas, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no AREsp 1570134/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 20/2/2020). Segundo, porquanto a Corte Superior também entende que “os empresários individuais assumem os riscos da atividade empresarial, de forma pessoal e ilimitada, independente da origem ou natureza da dívida”. (AREsp 1594723/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 28/11/2019). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no AREsp 1567079/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 21/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015